Tribunal: STF
Processo: HC 256405
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e lavagem de dinheiro. Preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Dutra Araújo contra decisão monocrática do Relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos HCs 970.279/GO e 982.298/GO (evento 15).



    O paciente foi condenado à pena de 66 anos e 11 meses de reclusão e à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, previsto no art. 2º, §3ª da Lei 12.850/2013; tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no art. 273, §1º B, do Código Penal; posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998 (evento 12).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que a decisão atacada se mostra teratológica e manifestamente ilegal. Argumenta ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, porquanto baseada na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República ante a demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus 982.298/GO e 970.279/GO, conclusos para julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Ressalta a incompetência absoluta da Justiça Estadual para deliberar sobre a matéria dos autos, visto que se trata de delito transnacional. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento do verbete sumular 691/STF para que o paciente seja posto em liberdade ante a incompetência da Justiça Comum Estadual.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator no HC 970.279/GO (evento 15):



    “(...)



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano.



    A despeito das ponderações alinhavadas pelo impetrante, in casu, o juízo de proporcionalidade reveste-se de complexidade incompatível com a estreiteza da cognição. Daí, numa visão preliminar do feito, não se densifica a plausibilidade para a pronta intervenção judicial desta Corte. 



    Ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum. 



    Indefiro, portanto, a liminar.”



    Transcrevo a decisão proferida no HC 982.298/GO, extraída do sítio do Superior Tribunal de Justiça:



    “Como é cediço, o deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    In casu, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, estando a exigir um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos, o que ocorrerá no momento oportuno. 



    Indefiro, portanto, a liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade tida coatora sobre os fatos alegados na inicial, no prazo de 20 dias, a serem prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, e, com essas, abra-se vista ao Ministério Público Federal.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com os atos ditos coatores, “a despeito das ponderações alinhavadas pelo impetrante, in casu, o juízo de proporcionalidade reveste-se de complexidade incompatível com a estreiteza da cognição. Daí, numa visão preliminar do feito, não se densifica a plausibilidade para a pronta intervenção judicial desta Corte.”, bem como que “In casu, o constrangimento não se mostra com a nitidez imprimida na inicial, estando a exigir um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos, o que ocorrerá no momento oportuno”. 



    Além disso, reputo não configurada a alegada demora no julgamento dos referidos habeas corpus, uma vez apreciados os pedidos de liminar, os autos estão conclusos para julgamento há menos de um ano. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 19.12.2024, foi indeferido o pedido de liminar no HC 970.279/GO. Na sequência, em 28.01.2025, o Ministério Público Federal juntou parecer, estando os autos conclusos para o Relator. Na mesma linha, no dia 05.03.2025, foi indeferido o pedido de liminar no HC 982.298/GO. Na sequência, em 09.04.2025, o Ministério Público Federal juntou parecer, estando os autos conclusos para o Relator. 



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente